Tribunal: TJBA
Processo: 8035877-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8035877-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: ZENITA MARIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
WILLIAM VISANI NARDINI, AYRES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 17ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE
REFORMA DA
decisão
QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DOS IMPETRANTES. ERRÔNEA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE
COATORA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO
6º, § 3º, DA LEI 12.016/2009.

1.

O presente
mandamus
busca a reforma da decisão
que determinou o
bloqueio das contas bancárias de titularidade dos
I
mpetrantes, no
s
autos da ação penal nº
0011268-05.2015.5.03.0006.

2.
Em
conformidade com os informes judiciais, infere-se que a ordem judicial de bloqueio das constas bancárias dos Impetrantes foi determinada pela MM. Juíza Manuela Rodrigues Fernandes, titular da Vara dos Sistemas dos Juizados Especiais da Comarca de Valença-BA, malgrado conste a indicação da Autoridade Coatora, o MM. Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, atualmente 10ª Vara Criminal da Capital.

3.
Além disso, observa-se que o número do processo apresentado pelos Impetrantes refere-se a ação trabalhista em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho na 3ª Região, no Estado de Minas Gerais,
não havendo qualquer
relação com o
J
uízo
indicado
na
inicial,
como ordenante do ato impugnado.

4
.
O
s documentos
carreados aos autos
não são suficientes para a análise completa e correta do caso,
inexistindo prova pré-constituída, apta a comprovar a alegada violação do direito líquido e certo pela Autoridade Coatora, uma vez que não foi anexada a decisão que determinou a ordem de bloqueio
, deixando de demonstrar, através de prova documental, a quantia efetivamente bloqueada,
constando apenas na captura de tela de conta bancária – Id. 84847334, o número de processo em trâmite - Vara com competência, especialização e matéria diversa, evidenciando
a insuficiência do lastro probatório a comprovar
suas
alegações.

5
.
Resta in
viável o prosseguimento do feito,
ante a ausência de indicação da Autoridade Coatora legítima.
A
rtigo
485, inciso V
I
, do Código de Processo Civil
.

6.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança
nº
8035877-73.2025
.8.05.0000
,
em que figura
m
, como Impetrante
s
,

CARLOS EDUARDO DE JESUS SAMPAIO e ZENITA MARIA DE JESUS
,

e, como Autoridade Impetrada, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1
7
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SALVADOR
-BA
.

Acordam, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em julgar pela
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do Voto do Relator
,

devendo ser intimados os impetrantes acerca das informações constantes no ID 91779032.

Salvador, .